Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou pedido de denunciação da lide. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por BRUNO CRUZ XAVIER e ALZENIRA PEREIRA DA CRUZ FILHA. BRUNO alegou que comprou de PAULO VICTOR um automóvel GM/CORVETTE GSC, alienado fiduciariamente ao BB Consórcios S/A. Comprometeu-se a transferir o veículo e a dívida junto ao BB Consórcios para seu nome. Porém, antes de cumprir o contratado, sofreu acidente com o veículo, o que ensejou a sua perda total. O bem era segurado junto à PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS e tinha como beneficiária da apólice ALZENIRA, mãe de BRUNO. Inicialmente, a PORTO SEGURO teria depositado em conta de titularidade de PAULO VICTOR o valor de R$147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) para a quitação da dívida junto à BB Consórcios. O pagamento do restante da indenização devida a ALZENIRA e no montante de R$220.750,00 ficou condicionado à quitação do débito junto à BB Consórcios e baixa do gravame de alienação fiduciária. Após, as partes efetuaram o distrato da compra e venda do veículo, assim como ALZENIRA se comprometeu a quitar as parcelas junto ao BB Consórcio. Porém, PAULO VICTOR não restituiu o valor adiantado pela seguradora e nem saldou a dívida junto ao BB Consórcio, impedindo a solução do negócio com o recebimento do restante da indenização e transferência do veículo para a cia seguradora. Os autores requereram a condenação de PAULO VICTOR à obrigação de quitar o saldo devedor junto ao BB Consórcio, bem como a diligenciar a baixa do gravame. Em contestação e reconvenção, PAULO VICTOR alegou que os autores não cumpriram o pactuado, posto que não transferiram o automóvel e a dívida junto ao BB Consórcio. Por ocasião do distrato, devolveu aos autores outro veículo que havia recebido como parte do pagamento, razão pela qual entende que faz jus ao recebimento da integralidade da indenização do seguro. Requereu a denunciação da lide à PORTO SEGURO e sua condenação a efetuar o pagamento do restante da indenização para si. A denunciação da lide foi indeferida, sob o pálio de que não estão configuradas as hipóteses que a autorizam. Nas razões recursais, o agravante alegou que a cia seguradora está de posse do veículo e que “as decisões sobre o negócio jurídico anterior , ou seja, aquele firmado entre o Réu/Reconvinte PAULO VICTOR e os Agravados/Reconvindos, repercutem diretamente sobre o pacto posterior , da mesma forma, atraindo a hipótese de evicção da coisa”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher o pedido de denunciação da lide à PORTO SEGURO CIA DE SGUROS GERAIS S/A. Preparo regular sob ID 55593151. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Adota-se o relatório de ID 178732682: ‘A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu os seguintes pedidos: ’obrigar o réu a realizar a quitação das cotas do BB consórcio S.A junto ao Banco do Brasil, vez que os valores já foram depositados em sua conta bancária’; ‘obrigar o réu a diligenciar junto ao BB consórcio S.A a baixa do gravame pendente sobre o veículo, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para que a seguradora possa realizar o pagamento final do prêmio’ (ID: 122747210, p. 5, item ‘III’, subitem ‘b’). Em síntese, o autor BRUNO narra ter celebrado a compra e venda do veículo denominado CHEVROLET/CORVETTE GSX, Ano/Modelo: 2010/2011, Placa: FNT0010, com a parte ré, tendo esta assumido o compromisso de transferência do bem e da dívida para seu nome; ocorre que, em 13.06.2021, previamente à transferência ajustada, o autor BRUNO veio a sofrer acidente com o automóvel, com perda total; aduz que o veículo estava em nome da autora ALZENIRA; informa, ainda, a existência de seguro sobre o bem, com cláusula indenizatória de R$ 349.750,00, tendo sido liberados R$ 147.000,00 diretamente ao réu com o objetivo de quitar o consórcio incidente sobre o bem móvel, e posterior depósito do saldo remanescente (R$ 202.750,00) após quitação do contrato em referência. A parte autora prossegue argumentando sobre a celebração do distrato após o acidente, incumbindo-se a autora ALZENIRA a realizar a quitação do consórcio mediante valores da indenização securitária, então depositados em favor do réu no dia 17.12.2021; todavia, considerando a recalcitrância do réu até este momento processual, os autores, após tecerem arrazoado jurídico, intentam os pedidos em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 122747214 a ID: 122754184, incluindo guia adimplida das custas de ingresso. Na contestação foi proposta reconvenção (ID: 138427865), em que a parte ré vergasta as razões de fato e de direito deduzidas na exordial; para tanto, suscita preliminares de (i) incompetência territorial, face à eleição de foro contratual; e (ii) ilegitimidade passiva, impondo à seguradora a obrigação almejada; requer, assim, a denunciação da lide; no mérito, sustenta o inadimplemento contratual dos autores, com requerimento de improcedência da pretensão autoral e condenação da parte adversa por litigância de má-fé. No bojo da reconvenção, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça; postula, alfim, a condenação da litisdenunciada ao pagamento da indenização securitária. Após intimação do Juízo (ID: 138792374), o réu apresentou embargos de declaração, sem exame (ID: 141011889), e, indeferida a gratuidade de justiça (ID: 147180551), procedeu ao recolhimento das custas de ingresso (ID: 147200138; ID: 147200139). Réplica à contestação e resposta à reconvenção (ID: 143843801), esta última sem preliminares. Embargos de declaração do reconvinte, sem provimento (ID: 157186496). Réplica do reconvinte (ID: 157395080). A respeito da produção de provas, os autores-reconvindos dispensaram a dilação probatória (ID: 159536257), tendo o réu-reconvinte pleiteado apresentação de prova documental em posse da parte adversa (ID: 160383810). Consta, ademais, pedido de assistência litisconsorcial pendente de apreciação (ID: 169435049).’ Acrescente-se que a Decisão de ID 178732682 acolheu a preliminar de incompetência, em razão da existência cláusula de eleição de foro, sendo distribuídos a Este Juízo. Oportunizada manifestação das partes sobre o pleito de ingresso pelo terceiro, com manifestação da autora concordando (ID 180042508) e a requerida reiterando as preliminares aventadas (ID 180612258). É o relato do necessário. D E C I D O. Nesse passo, vê-se que a parte requerida apresenta pedido de denunciação da lide à PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS S.A., alegando hipótese de evicção. A evicção é a perda de um bem por uma ordem judicial ou administrativa (artigos 447 a 457 do CC). O caso em tela, todavia, não cuida de evicção, cingindo-se a controvérsia em contrato celebrado entre as partes e posterior distrato e discussão sobre o (des)cumprimento de seus termos. Não se divisa, no caso, qualquer direito de regresso em favor do requerido em face da pessoa que pretende a denunciação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Noutro giro, a PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS S.A. compareceu aos autos e pediu seu ingresso como assistente dos autores. Aduz que, como os autores, vê-se prejudicada pela ausência de quitação do veículo junto ao BB Consórcio, mesmo com a liberação da quantia por meio da apólice de seguro consigo contratada. Oportunizada manifestação, os autores não se opõem ao pleito e o requerido apenas reiterou o pleito de denunciação (acima já tratado). Nos moldes do art. 119, “caput” ̧ do CPC, pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Desta feita, consoante balizados entendimentos jurisprudenciais e doutrinários, exige-se para o deferimento da assistência a presença de interesse jurídico em que a sentença seja favorável ao assistido. No caso, considerando a relação jurídica envolvendo a primeira requerente a assistente, bem assim da pretensão para quitação e baixa de restrição no veículo segurado pela assistente e conclusão final do sinistro por parte da seguradora, entoa-se o interesse jurídico. Assim, DEFIRO o pedido de ingresso do terceiro como assistente.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiros, em que a parte demandada instaura uma nova ação contra outra pessoa que esteja obrigada a indenizá-la em caso de procedência do pedido. No caso dos autos, os autores atribuem ao réu, ora agravante, a obrigação de saldar o débito junto ao BB Consórcio e providenciar a respectiva baixa do gravame e por força de distrato do contrato de cessão de direitos do automóvel. Lado outro, o agravante deduziu pretensão contra a cia seguradora para que pague para si a indenização do seguro contratado por ALZENIRA. Ou seja, ao alegar que os agravados estariam inadimplentes com sua obrigação, o recorrente pretende direcionar o cumprimento à cia seguradora. Cuida-se de controvérsia meramente contratual e relativa às obrigações pactuadas pelas partes, e não se vislumbra a aventada possibilidade de evicção alegada pelo agravante. Ademais, considerando que a seguradora tem direito ao salvado, livre de qualquer constrição ou reserva, para o pagamento da indenização do seguro, mostra-se à primeira vista correta a exigência de que o valor liberado para o fim específico de quitação do saldo devedor junto ao consórcio, seja destinado de fato ao seu propósito, para só então efetuar o entrega do restante da indenização. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator